Tribunal: TJDFT
Processo: 0749956-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE ESPECIAL INSALUBRE. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto para condenar o Distrito Federal na obrigação de conceder à servidora férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias insalubres de suas atividades laborais, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias, referentes a 10 (dez) dias de férias não usufruídos acrescidos do terço constitucional a partir de maio de 2024

2. A embargante aponta contradição no acórdão que limitou o deferimento das diferenças de férias ao exercício de 2024 e às parcelas vincendas. Sustenta que o pedido inicial abrangeu expressamente o pagamento retroativo desde 2020 e que sempre esteve lotada no setor Clínica Médica do HRG. Afirma que o Distrito Federal não impugnou o marco temporal indicado, discutindo apenas o direito pleiteado e os cálculos apresentados, o que tornaria incontroversa a lotação no período, nos termos do art. 374, II, do CPC. Destaca, ainda, que documentos juntados pelo próprio ente público e a planilha apresentada na contestação corroboram a sua lotação no setor desde 2020, conforme reconhecido no voto divergente, requerendo o saneamento da contradição para o deferimento do pagamento retroativo das diferenças de férias.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica contradição interna no julgado. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer o direito às diferenças remuneratórias apenas em relação ao período indicado, a partir de juízo delimitador do alcance da condenação. A fixação do marco temporal da condenação constitui matéria de mérito decidida de forma expressa e fundamentada, não podendo ser revista em sede de embargos de declaração sob o rótulo de contradição.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.